Tribunal: TJDFT
Processo: 0732060-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVA TESTEMUNHAL. DEMORA DA EMBARGANTE PROCURAR A CAESB PARA SANAR VAZAMENTO DE ÁGUA. omissões. inexistências. REFATURAMENTO. LIMITAÇÃO APENAS AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.657.389. MANTIDO.
1. A decisão judicial será omissa quando o órgão jurisdicional deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
2. Contraditório será o acórdão quando o Colegiado incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Nos termos dos arts. 370, 371, 443, II e 464, § 1o, I (contrario sensu), todos do CPC, c/c, art. 118, caput, §§ 4o e 5o, da Resolução ADASA n. 14/2011, conforme se verifica no Acórdão n. 1.657.389, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para resolução que outrora empreendeu, pois não se constatam os aludidos vícios apontados.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão n. 1.657.389 mantido.